Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732372-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRACAP contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reintegração de posse do imóvel objeto da ação possessória ajuizada em face GENESIS CONSTRUCOES EIRELI – ME. Em breve síntese nos fatos narrados nas razões recursais, a agravante TERRACAP e a ré agravada firmaram um contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária através de procedimento licitatório, sobre o imóvel lote 02 conjunto 03, quadra QS 108, Samambaia-DF. Diante da suposta inadimplência da Genesis, a TERRACAP consolidou a propriedade em seu nome, considerando-se que o leilão extrajudicial foi infrutífero. A agravante informa que apresentou oposição em ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada em face de outro particular, o que foi considerado via inadequada para se reivindicar a posse pelo órgão público. Destaca que na ação 0712377-58.2021.8.07.0000 foi decidido que a proteção possessória da GENESIS estaria limitada, em condição resolutiva, à realização do leilão e retomada definitiva do imóvel pela TERRACAP. Defende o direito a reintegração por se tratar imóvel público, bem como por determinação da lei 9.514/97. Alega que a posse dos bens públicos se demonstra por meio do registro de imóveis, com a prova de propriedade. Aponta que a ré não possui qualquer autorização pública para ocupar o bem, dado que o que lhe autorizava ocupar era o contrato de compra e venda que fora extinto, o que foi por ela omitido na ação que lhe conferiu a posse. Sustenta que o art. 2o, I da lei distrital 6.657/2020, que vedava a remoção de ocupação, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração de emergência, está com eficácia suspensa ante a decisão proferida nos autos da ADI 0709858-13.2021.8.07.0000. Acrescenta que, de acordo com decisão na ADPF 828, está vedado apenas a remoção de populações vulneráveis e ainda por tempo limitado a 6 meses. Distingue o caso em questão daqueles sob proteção da moradia e da saúde pública, considerando que o imóvel consiste em um lote alienado a uma construtora, que é pessoa jurídica possui com domicílio próprio. Argumenta que o direito à reintegração liminar da posse decorre de expressa disposição legal, consagrada no artigo 30, da Lei 9.514/97, não sendo necessária e nem exigível qualquer demonstração do periculum in mora ou a oitiva da parte contrária para sua concessão, bastando a comprovação da consolidação da propriedade por meio da averbação da matrícula. Aduz, ainda, que o caso apresenta perigo da demora, uma vez que o agravado manifestou a intenção de erguer construção no imóvel em tela, ocupando-o irregularmente, sem autorização. Requer, por tais razões, a concessão de antecipação da tutela para reintegração na posse do imóvel, com fulcro no artigo 30, da Lei 9.514/97, determinando a imediata expedição de mandado, com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça de plantão na pessoa de qualquer ocupante do imóvel, inclusive de terceiros que eventualmente encontrem-se na posse do bem. No mérito, pugna pela confirmação da medida e reforma da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 29790557). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Pretende a agravante a imediata reintegração da posse do imóvel que, a despeito de ter sido objeto de compra e venda entre os litigantes, teria tido a propriedade consolidada em nome da agravante em razão do inadimplemento do contrato celebrado. Com efeito, a solução do caso demanda melhor elucidação em instrução probatória e, ainda, esbarra, em tese, nas restrições para desocupação de imóveis contida na Lei Distrital 6.657/2020, o que deverá ser apreciado pelo órgão colegiado competente para julgamento do recurso. Sob essa ótica, não se verifica inequívoca probabilidade de provimento do recurso para que se antecipe a tutela recursal na integralidade. Por outro lado, a agravante aponta que o agravado tem praticado atos que indicam a intenção de iniciar construção do imóvel litigioso o que, enquanto não solucionada a lide, deve ser evitado sob pena de prejuízo às partes envolvidas e ao deslinde do processo. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal para imediata reintegração na posse do agravante, determinando-se, contudo, que deve ser vedado a qualquer das partes promover, até julgamento do mérito do recurso, alterações no imóvel. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada sobre a presente decisão, e, ainda, para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora